Tribunal: TJSP
Processo: 2277827-11.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tribunal do Júri. Delitos tipificados nos artigo 121, §2o, incisos II e III, c.c. o 14, inciso II; e 129, caput, todos do Código Penal. Pretensa absolvição ou desclassificação do delito contra a vida para sua forma simples. Contrariedade à prova dos autos. Inocorrência. Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Decisão plausível ante a prova dos autos. Inviabilidade

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tribunal do Júri. Delitos tipificados nos artigo 121, §2o, incisos II e III, c.c. o 14, inciso II; e 129, caput, todos do Código Penal. Pretensa absolvição ou desclassificação do delito contra a vida para sua forma simples. Contrariedade à prova dos autos. Inocorrência. Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Decisão plausível ante a prova dos autos. Inviabilidade da utilização da revisão criminal para reapreciação de provas. Precedentes. Penas-base corretamente fixadas, dentro dos limites mínimos e máximos previstos no preceito secundário da norma. Dupla qualificação do homicídio. Possibilidade de que uma delas seja utilizada como circunstância judicial. Quantum. Discricionariedade. Revisão criminal não configura meio comum de insurgência e, por isso, não se equipara ao recurso de apelação. Inocorrência de erro técnico ou injustiça na dosimetria da pena. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.